Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-62.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001731-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIULA ANTONIA DE ARAUJO - CPF: 054.729.671-12 (RECORRIDO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0052-39 (RECORRENTE), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRENTE), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1001731-62.2022.8.11.0001

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Recorrido(s): FABIULA ANTONIA DE ARAUJO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 16/02/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NÃO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – PROCESSAMENTO NA FATURA SEGUINTE À RECLAMAÇÃO – ESTORNO DE VALORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque o pagamento foi processado já na fatura seguinte à reclamação administrativa, não gerando à consumidora maiores implicações.

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver a questão instalada.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Ante o exposto, OPINO pela
rejeição
da preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a requerida CALCENTER faz parte da cadeia de fornecedores, e que a hipótese trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, sendo:

1-DETERMINAR o refaturamento das faturas referente aos meses de março até o presente mês, abatendo as Tarifas, Anuidades, Seguros, Impostos, Juros e Multa, nos termos do artigo 20, III, do Código do Consumidor;

2- CONDENAR
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$2.309,92 (dois mil trezentos e nove reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, que deverá ser calculado
em dobro,
nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pelo pagamento indevido da fatura do mês de janeiro/2022, que foi pago em sua totalidade (R$6.482,63), mesmo havendo pagamento total da fatura anterior (ID 73874816), devendo ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

3- CONDENAR a empresa reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e

4- CONDENAR a reclamada no pagamento de multa no importe
de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na decisão do ID 78904086, por descumprimento de decisão judicial.

A parte Reclamada se insurgiu contra a sentença requerendo a reforma para improcedência, ou, subsidiariamente, a redução da condenação.

Em contrarrazões o recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre cobrança indevida lançada em fatura de cartão de crédito, decorrente da ausência de escorreito processamento de pagamento realizado pela consumidora.

Em sua exordial, alega a Recorrida que buscou efetuar o pagamento da fatura de seu cartão de crédito de dezembro de 2021, no valor total de R$ 3.698,70, ocasião em que a atendente informou que teria que realizar em duas operações de R$ 1.983,45 cada, dado ao limite de R$ 2.000,00 por operação.

Desta feita, assim procedeu conforme comprovantes juntados à peça vestibular.

Afirma, porém, que um dos pagamentos não foi processado, de onde a fatura subsequente (janeiro/2022), apresentou valores indevidos, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, vez que não conseguiu resolver o problema junto a instituição financeira demanda.

Ocorre que, diferente do defendido pela consumidora, a Recorrente já na fatura seguinte à reclamação da Recorrida, procedeu com o devido processamento do pagamento então não acusado anteriormente, resolvendo o problema enfrentado sem maiores implicações à autora.

Ora, o estorno é observado na fatura de fevereiro de 2022 quando acusa o valor negativo de - R$ 1.751,06 (um mil setecentos e cinquenta e um reais e seis centavos). Em outras palavras, referida fatura apontou um crédito à consumidora, vez que, com o processamento do pagamento pretérito, estes superaram os débitos do período correspondente.

Para melhor entendimento da questão, basta observar a fatura detalhada colacionada na contestação. Senão vejamos:

Veja-se, em referida fatura consta o total de crédito de R$ 13.548,40, do qual engloba o pagamento da fatura anterior, no montante de R$ 6.482,63, bem como o pagamento até então não processado no valor de R$ 1.983,45 (um mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), com os seus reflexos, entenda-se estorno dos encargos moratórios cobrados, como destacado nas imagens supra.

Saliento, os débitos de referida fatura somaram o montante de R$ 5.314,71, cuja qual somada com a fatura anterior e subtraídas dos créditos lançados, chega-se exatamente ao montante de R$ 1.751,06 de crédito a autora.

Vale destacar, instada a juntar a fatura de referência, a autora apresentou os mesmos dados então presentes na contestação, o que faz por corroborar com a versão da Recorrente.

Quanto a fatura de março de 2021, não se vislumbra qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, notadamente em relação a supostas cobranças indevidas. Ora, os lançamentos denominados de “antecipação de parc rotativo” foram assim realizados para reajustar o crédito rotativo, de modo que, na fatura anterior (fevereiro/2022), quando houve o processamento do pagamento que motivou a presente demanda, a Recorrente também estornou o “crédito de refinanciamento saldo financiado” no total de R$ 4.499,18.

Ou seja, não processando o pagamento, automaticamente foi realizado o refinanciamento do saldo em aberto, sendo tal revertido quando da reclamação da consumidora, de onde a instituição financeira lançou o crédito na fatura de fevereiro e antecipou as parcelas na fatura de março anulando a operação anterior.

Logo, não obstante os dissabores que a cobrança indevida seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma foi resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao Recorrido.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023